Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de acordo celebrado entre BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CANDEIA SYSTEMS T I LTDA ME nos autos da presente Apelação Cível no 0702639-54.2023.8.07.0007, acostado ao ID 66874020, em trâmite perante a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, onde as partes acordaram os termos e condições para pagamento do débito objeto da demanda. O acordo estabeleceu o pagamento do valor de R$20.702,55 (vinte mil setecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em parcela única com vencimento para 27/11/2024, com previsão expressa das consequências em caso de inadimplemento, conforme petição acostada (ID 668774020). De tal sorte, a partir da detida análise dos autos, verifico que as partes realizaram composição amigável. Impende destacar, ainda, que a transação foi firmada pelos procuradores de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigir. Conforme acordo homologado, o pagamento estava previsto para 27/11/2024. Após o transcurso dessa data, as partes foram intimadas para informarem sobre o cumprimento da obrigação (ID 67110698), tendo permanecido silentes (IDs 67926024 e 68121846) Insta ressaltar que: i) o credor foi devidamente intimado para informar eventual descumprimento do acordo e não se manifestou; ii) compete ao credor informar o inadimplemento e requerer o prosseguimento do feito; e, por fim, iii) o silêncio do credor, após regular intimação, deve ser interpretado em seu desfavor, presumindo-se a quitação da obrigação JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" cumulado com artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme acordados. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se.